Tribunal: TJMT
Processo: 1012337-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012337-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADO (S): FRANCISCO SOUZA FEITOSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sorriso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos Execução Fiscal no 1006955-34.2017.8.11.0040, ajuizada em desfavor de Francisco Souza Feitosa indeferiu o pedido de indisponibilidade dos recursos e bens do agravado, em virtude da situação momentânea no Corona vírus.
Defende a presença do fumus boni iuris no fato da inércia do executado e a lei prescrever que não ocorrendo o pagamento a penhora recai sobre quaisquer bem do executado.
Esclarece que, o Magistrado não autorizou a busca de bens via BACENJUD, fundamentando a decisão no Decreto-Legislativo no 6/2020 e, ao solicitar a reconsideração, o Magistrado manteve a decisão; todavia, não poderia ele paralisar o curso de execução fiscal de ofício (sem qualquer pedido da parte Agravada), ignorando-se por completo as hipóteses legais taxativas de suspensão previstas no artigo 151 do CTN e artigo 40 da Lei 6.830/80.
Aduz ser descabido cogitar a aplicação do Decreto-Legislativo n. 6/2020 e ignorar normas básicas aplicadas na espécie.
Sustenta que o periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do agravante, bem como dos serviços públicos essenciais.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito ativo, nos termos do arts. 932, inciso II c/c 1.019, I, ambos do CPC, para o fim de ser deferido os pedidos de indisponibilidade existentes no processo ou, que seja determinada a análise dos pedidos de indisponibilidade pelo juízo agravado nos termos da lei (afastando-se os argumentos contidos na decisão agravada);
Caso não seja deferida a tutela antecipada recursal acima consignada, pugna pela suspensão liminar da decisão judicial até o pronunciamento definitivo deste e. TJMT, conforme exposto em tópico específico.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, entendo que resta demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente.
Extrai-se dos autos que o Agravante ajuizou a execução fiscal de origem, objetivando o recebimento de crédito tributário referente ao IPTU.
Embora citado, o Recorrido não pagou o débito, motivo pelo qual, o Município Recorrente continuidade da execução com a realização de penhora via Sistema Bacenjud e Renajud; contudo tal pleito foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens do executado. Determino a intimação do exequente para que se manifeste, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa. (...).
Posteriormente, o Agravante pugnou pela reconsideração da decisão, todavia, seu pedido também foi indeferido, sob o entendimento de que (...) a parte autora não se incumbiu de apresentar fatos novos que justifique a alteração da decisão.
Contra a decisão retro mencionada, insurge-se o Recorrente.
A respeito da controvérsia, a Lei n. 6/2020 utilizada pela Magistrada para indeferir a pretensão do Recorrente, reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem n. 93, de 18 de março de 2020. Veja-se:
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9o.
§ 1o Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso I e II do caput: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
a) contratação e aditamento de operações de crédito; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
b) concessão de garantias; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
c) contratação entre entes da Federação; e (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
d) recebimento de transferências voluntárias; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8o desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública. (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
I - aplicar-se-á exclusivamente: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização. (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
§ 3o No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto no § 1o deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes. (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020).
Nada obstante a atual situação do cenário social, tenho que as referidas disposição não tem aplicabilidade na presente demanda, porque configura impedimento no exercício jurisdicional da Fazenda Pública Municipal, sobretudo, porque obsta a arrecadação, legalmente permitida.
Ademais, como bem ponderado, o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido, conforme disposto no artigo 108, §2o, do CTN.
Além do mais, a Lei de Execução Fiscal elenca os casos que ensejam a suspensão do curso da execução, cujas hipóteses não se amolda ao presente caso.
Dessa forma, tenho que resta demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente, somada a existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, diante da possibilidade de extinção do processo, consoante decisão agravada.
Com tais considerações, DEFIRO o pedido de liminar e CONCEDO o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 1o de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora